Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS ESTENDIDOS À TOTALIDADE DAS PENAS. LEI 13.654/18. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 157 DO CP. READEQUAÇÃO DA PENA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMPREGO DE FACA DESLOCADO PARA A PRIMEIRA FASE. CONCURSO DE PESSOAS REALOCADO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE PENA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reincidência é condição pessoal do condenado, cujos efeitos, uma vez realizada a unificação das penas, irradiam-se para a totalidade da reprimenda a ser cumprida, inclusive para eventuais condenações proferidas quando o réu ainda era primário. Inviável, desse modo, a aplicação de percentuais distintos em relação a determinadas execuções, para fins de progressão de regime prisional.
2. De acordo com o art. 66, inciso I, da LEP, ao Juiz da execução compete “aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.”
3. Diante da revogação do inciso I do § 2o do art. 157 do CP, pela Lei no 13.654/18, nada obsta que o Juiz da Execução proceda ao deslocamento da majorante alusiva ao emprego de faca para a primeira fase da dosimetria, bem como à realocação daquela relativa ao concurso de pessoas, na terceira fase, desde que não resulte aumento da pena imposta ao condenado, não havendo que se falar em reformatio in pejus, nem em violação ao princípio da intangibilidade da coisa julgada, sendo irrelevante, nesse caso, tratar-se de condenação transitada em julgado
4. Recurso de Agravo conhecido e não provido.